Tribunal: TJES
Processo: 5013312-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013312-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, §1º, CP), no âmbito de violência doméstica, prisão convertida em preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

2.Sustenta a defesa constrangimento ilegal por excesso de prazo, decorrente do adiamento da audiência de instrução e julgamento, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a examinar:

i) se a demora na realização da audiência de instrução e julgamento, em razão de falha técnica, configura excesso de prazo a ensejar a revogação da prisão preventiva; e

ii) se estariam presentes condições pessoais favoráveis e alternativas cautelares aptas a substituir a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na proteção da integridade física e psíquica da vítima, em contexto de violência doméstica, envolvendo agressões reiteradas, inclusive com uso de objeto cortante, e ameaças graves, na presença de filhos menores.

5. A materialidade encontra respaldo em laudo pericial e em declarações da vítima, prestadas em juízo, que confirmam os relatos anteriores.

6. O adiamento da audiência por falha técnica não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, sobretudo diante dos esforços do juízo de origem para antecipar a nova data, inicialmente prevista para período ainda mais distante.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que, em casos de violência doméstica, a substituição da prisão por medidas alternativas exige a inequívoca demonstração da ausência de risco à ofendida, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Valeriano Cruz, preso em flagrante em 15 de maio de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13º, e 147, §1º, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra a mulher, prisão essa posteriormente convertida em preventiva pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013312-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: RICARDO VALERIANO CRUZ

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Valeriano Cruz, preso em flagrante em 15 de maio de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13º, e 147, §1º, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra a mulher, prisão essa posteriormente convertida em preventiva pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois permanece segregado há quase cem dias, sendo que a instrução processual ainda não foi encerrada por falha estatal, consistente na interrupção da audiência de instrução e julgamento de 05 de agosto de 2025, em razão de problemas técnicos no sistema de videoconferência.

Ressalta que, em razão desse incidente, o ato foi redesignado apenas para 22 de outubro de 2025, o que prolongaria de modo irrazoável a custódia cautelar.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa em endereço distinto da vítima, não ostenta antecedentes criminais e exerce atividade lícita, o que afastaria o periculum libertatis.

Sustenta, por fim, a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento do lar, a proibição de aproximação e o monitoramento eletrônico.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]
No caso concreto, embora a defesa sustente excesso de prazo e desproporcionalidade da custódia, não se verifica, ao menos neste momento de cognição sumária, manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar.

Consoante se depreende dos autos originários, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, no contexto de violência doméstica, em que se narram agressões físicas reiteradas, inclusive com uso de objeto cortante, e ameaças graves, praticadas no interior da residência e na presença dos filhos menores.

A materialidade encontra respaldo em laudo de exame de corpo de delito, que constatou múltiplas lesões compatíveis com agressão física, e em declarações da vítima que, em juízo, descreveu com detalhes o episódio, confirmando os relatos apresentados na fase inquisitorial.

O quadro delineado revela risco concreto à integridade da ofendida, a justificar a manutenção da prisão preventiva.

No que tange o alegado excesso de prazo, não se pode desconsiderar que a marcha processual já se encontrava em andamento, tendo sido frustrada a audiência de 05/08/2025 por evento técnico imprevisível.

A redesignação para 22/10/2025, embora indesejável, não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal manifesto, devendo ser analisada em conjunto com a atuação do juízo de origem, que já antecipara a audiência inicialmente prevista para novembro.

Verifica-se assim, que o magistrado vem empreendendo esforços para contornar o imprevisto que culminou no adiamento da audiência.

Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares alternativas, a jurisprudência dos tribunais superiores também assinala que, em casos de violência doméstica, a substituição da prisão somente se revela possível quando demonstrada, de modo inequívoco, a ausência de risco à ofendida, o que não se verifica de plano diante dos elementos constantes nos autos.

A prisão preventiva, neste momento é indispensável para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para assegurar a integridade física da vítima.

Portanto, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a custódia preventiva e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, entendo não haver ilegalidade manifesta que autorize a revogação da medida neste momento processual.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)